Tribunal: TJSP
Processo: 2008091-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução fiscal - Pedido de compensação de créditos tributários com precatórios estaduais - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução fiscal - Pedido de compensação de créditos tributários com precatórios estaduais - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil.
2. Embargos rejeitados.